Tribunal: TJBA
Processo: 8140110-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140110-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE NENA PAIXAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA APLICADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIR VALOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário.

2. A parte autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo firmado em 28.02.2020.

3. Pleiteou a devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central, e a possibilidade de revisão contratual com base no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão contratual é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a relação de consumo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A taxa de juros contratada (6,15% ao mês e 104,66% ao ano) é inferior à taxa média de mercado à época (6,23% ao mês e 106,56% ao ano), conforme dados do Banco Central.

7. A divergência com a planilha do DECON/CE não justifica a revisão contratual, diante da ausência de abusividade.

8. Inexistente ato ilícito, é indevido o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A revisão da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; b) A mera divergência com planilhas de órgãos de defesa do consumidor não autoriza a revisão contratual; c) Inexistente abusividade, é indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8140110-60.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALINE NENA PAIXÃO DAS NEVES
e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça